Tribunal: TJMT
Processo: 1019055-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019055-39.2020.8.11.0000
EMBARGANTE:- GUSTAVO TONEL KOBER
EMBARGADOS:- JOSE CARLOS GONCALVES e MARIA ROSANGELA COELHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE NEGA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – RETENÇÃO DA QUANTIA EM PROCESSO QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL – OMISSÃO E ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.
Embargos de Declaração opostos de decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal em Agravo de Instrumento. Este interposto de decisum que, em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios Contratuais, indeferiu a tutela de evidência em que o embargante pleiteava retenção nos autos da ação de cumprimento de sentença o percentual mínimo equivalente a 22,5% do valor da indenização e ou imóvel que os requeridos receberão por força da ação proposta e promovida pelos ora requerentes, processo no. 0018073-46.2005.4.01.3600 (antigo: 2005.36.00.018074-7) - 1a Vara Federal, em fase de cumprimento de sentença, autos no. 1006495-78.2019.4.01.3600, 8a Vara Federal Cível da SJMT, tutela a ser confirmada na sentença que será proferida nestes autos; que seja oficiado de imediato; bem como para que seja resguardado o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais desta demanda mais pagamento de custas e despesas processuais inerentes a esta lide, no percentual de 2,5%.
O embargante alega erro material ao não deferir a tutela de evidência, ao condicionar sua análise a eventual manifestação dos embargados que não se sabe quando ocorrerá.
Diz que houve omissão, pois não foi analisado o pedido alternativo da tutela de urgência, mas apenas a de evidência.
Argumenta que os embargados estão se esquivando do pagamento dos honorários que lhe seriam devidos, buscando demonstrar o prejuízo iminente caso não seja concedida a medida.
Pede o provimento dos aclaratórios.
É o relatório.
O embargante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que indeferiu a tutela de evidência em que pleiteava retenção nos autos da ação de cumprimento de sentença o percentual mínimo equivalente a 22,5% do valor da indenização e ou imóvel que os requeridos receberão por força da ação proposta e promovida pelos ora requerentes, processo no. 0018073-46.2005.4.01.3600 (antigo: 2005.36.00.018074-7) - 1a Vara Federal, em fase de cumprimento de sentença, autos no. 1006495-78.2019.4.01.3600, 8a Vara Federal Cível da SJMT, tutela a ser confirmada na sentença que será proferida nestes autos; que seja oficiado de imediato; bem como para que seja resguardado o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais desta demanda mais pagamento de custas e despesas processuais inerentes a esta lide, no percentual de 2,5%.
Ele busca o recebimento de honorários advocatícios, afirmando que os embargados estão se esquivando de pagar.
Pontua que, em 2012 foi surpreendido com a revogação do mandado então outorgado, e acredita que o motivo seja porque queriam impor a redução dessa verba.
Defende o direito de receber na forma convencionada (art. 17 do Código de Ética e Disciplina da OAB).
Pleiteia que seja determinada a indisponibilidade do valor em que os embargados receberão num processo que tramita na Justiça Federal.
A antecipação da tutela recursal foi indeferida.
Nestes Embargos, o embargante alega omissão e erro material.
Todavia não há qualquer dos vícios descritos no art. 1.022 que possa ensejar a modificação do decisum.
De fato, a omissão que motiva a interposição dos Aclaratórios recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi.
Embora o embargante afirme que não foi analisado o pedido alternativo de tutela de urgência, isso não ocorreu, pois o decisum ora embargado foi claro ao indeferir a medida pela ausência dos requisitos do art. 995 do CPC, que dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Portanto, estejam ou não presentes os requisitos da tutela de urgência ou de evidência, a matéria será aprofundada no mérito porque não há dano iminente que exija a análise da matéria no Recurso.
Também não ficou demonstrado nenhum erro material, pois o entendimento posto na decisão sobre a matéria, não está relacionado a esse vício.
Ademais, em antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo, faz-se uma análise sumária do caso, o aprofundamento ocorre no mérito.
Importante relembrar, conforme constou do decisum ora embargado, que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere, portanto não haverá dano imediato à parte visto que, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto nego provimento aos Embargos de Declaração.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator